Tribunal: STF
Processo: ARE 715492
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: INVIABILIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR NO MOMENTO DA POSSE. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.